Tribunal: TJDFT
Processo: 0706381-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706381-47.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE/DF EMBARGADO: EHN CARVALHO SERVICOS DE PUBLICIDADE - EIRELI, TT EVENTOS LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção aos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre os Embargos de Declaração opostos. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora